Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-78.2022.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001657-78.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), MARCELO FARIAS MACHADO - CPF: 914.671.280-15 (APELADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), M. H. G. M. - CPF: 100.577.881-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO FARIAS MACHADO - CPF: 914.671.280-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATA FORTES AGUIAR LIMA - CPF: 053.340.167-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA - APÓLICE VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SE LIMITAR AO VALOR CONTRATADO – CONDENAÇÃO À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – VENCIMENTO DA TOTALIDADE DAS PARCELAS DURANTE O PROCESSO - FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA VERBA INDENIZATÓRIA – PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO AO BANCO ESTIPULANTE OU AO AUTOR, A DEPENDER DA PROVA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – OMISSÃO VERIFICADA – EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS – RECURSO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

O valor da indenização securitária deve se limitar ao capital segurado estabelecido na apólice.

Se a condenação se consubstancia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta em face de
Marcelo Farias Machado
, por si e representando sua filha
Maya Hermann
Gollub
Machado
, apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) os danos morais arbitrados, bem como para determinar que os juros de mora sobre a verba tenham incidência, a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

Neste momento, a embargante diz que o acórdão padece de omissão, porque não se manifestou quanto à limitação da indenização ao valor máximo previsto no contrato, bem como acerca da necessidade de pagamento do saldo devedor do contrato diretamente à financeira.

As contrarrazões vieram ao id. 204832165, pugnando pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão em parte assiste à embargante, na medida em o acórdão restou omisso quanto à limitação da indenização a ser paga.

Infere-se da Proposta de Adesão, colacionada ao id. 192678188, que o capital segurado para a cobertura do evento “morte”, é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta e um mil reais), de modo que a indenização devida deve se limitar a este valor.

Todavia, não se descura que sobre este valor deve incidir correção monetária pelo INPC, a partir da contratação (29/01/2021) até o efetivo pagamento, a fim de garantir a atualização do capital segurado, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 632 do STJ:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Também assiste razão à embargante quando alega omissão no tocante ao beneficiário da indenização.

Não obstante a sentença tenha condenado a ré, ora embargada, na obrigação de promover a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, o que, tacitamente, direcionaria o pagamento ao banco financiador, já que figura como estipulante na proposta de seguro, não se pode descurar que, durante o lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação e o veredicto, acrescido daquele passado até o julgamento deste recurso, aperfeiçoou-se o vencimento de todas as parcelas.

Nesse contexto, não se desconsidera a possibilidade de que, no aguardo do almejado provimento jurisdicional, o autor tenha efetuado o pagamento das parcelas vencidas no decorrer da ação.

Assim, restando confirmada a condenação da embargante à liquidação do saldo devedor do contrato, existente ao tempo do sinistro, sem que tenha havido pronunciamento judicial quanto ao beneficiário, impõe-se sanar a omissão apontada para determinar à embargante que, na existência de saldo devedor junto ao Banco Toyota, o pagamento seja efetuado diretamente à instituição financeira, que figura como estipulante e beneficiária do seguro.

Caso a quitação do contrato tenha sido promovida pelo autor, a indenização devida em razão do sinistro deve ser a ele direcionada, cujo valor deve ser auferido com base na soma dos valores comprovadamente pagos, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, assim considerado a data da negativa de pagamento do seguro, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, por se tratar de obrigação contratual.

Assim, reconhecida a existência de omissão no acórdão, resta afastado o caráter protelatório dos
aclaratórios
, circunstância que obsta a aplicação da multa pretendida pelos embargados.

Pelo exposto,
ACOLHO os embargos
, para fazer constar que a indenização securitária devida pela embargante deve se liminar ao valor máximo de cobertura contratualmente previsto, que é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta e um mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar de 29/01/2021 até o efetivo pagamento, considerando-se, para tanto, a quitação do contrato de financiamento vinculado ao seguro; bem como para determinar que o pagamento do saldo devedor deve ser efetuado diretamente ao banco estipulante, salvo se a quitação do contrato tiver sido promovida pelo autor, mediante o pagamento das parcelas vencidas durante o processo, caso em que a indenização, devida em razão do sinistro, deve ser a ele direcionada, cujo valor correspondente deve ser auferido com base na soma dos valores comprovadamente pagos, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, assim considerado a data da negativa de pagamento da indenização, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, por se tratar de obrigação contratual.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024